Tribunal: STF
Processo: Rcl 62799
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 564.132 E 568.645, TEMAS 18 E 148 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Estado do Amazonas, em 5.10.2023, contra o seguinte acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. TST-Ag-AIRR-2055-83.2016.5.11.0016, pelo qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 564.132 e 568.645, Temas 18 e 148:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO APURADO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO PACIFICADO DESTA CORTE SUPERIOR. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 1. Tendo em vista a finalidade precípua desta instância extraordinária na uniformização de teses jurídicas, a existência de entendimento sumulado ou representativo de iterativa e notória jurisprudência, em consonância com a decisão recorrida, configura impeditivo ao processamento do recurso de revista, por imperativo legal. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional destacou que, “para fins de classificação do requisitório de pequeno valor, não se somam ao crédito principal os valores devidos a terceiros, assim considerados os honorários sucumbenciais, periciais e contribuições previdenciárias (art. 9º, §6º, da Resolução n. 314/2021, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT)”. Na esteira do entendimento desta Casa, a apuração do crédito, para fins de enquadramento em requisição de pequeno valor, deve observar o valor líquido devido ao exequente, desconsiderando outros devidos a terceiros (imposto de renda, contribuições fiscais e previdenciárias e honorários advocatícios). Mantém-se a decisão recorrida. Agravo conhecido e desprovido” (fls. 1-2, doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO APURADO. DESPROVIMENTO. Os embargos de declaração têm por finalidade provocar a complementação do julgado a fim de sanar vícios, com hipóteses taxativamente previstas no art. 897-A da CLT e no art. 1.022 do CPC. No caso, não constatados os equívocos apontados, inviável a alteração das conclusões do acórdão pela estreita via processual adotada. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos” (fl. 1, doc. 10).



    Contra esse acórdão o reclamante interpôs recurso extraordinário, pendente de juízo de admissibilidade na origem.



    2. O reclamante alega que a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho “entendeu que não haveria transcendência na matéria em debate, versando sobre exclusão de encargos previdenciários do valor total devido à parte adversa para fins de expedição de RPV, assim (i) usurpando, por consequência, a competência constitucional do STF para apreciar, em última instância, o recurso extraordinário, (ii) bem como incidindo em inobservância à garantia da autoridade da decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal no RE-RG 568.645 (Tema 148) e no RE 564.132 (Tema 18) (iii) assim violando o disposto no art. 100, §§ 3º, 4º e 8º, da CF/88 ” (fl. 1, doc. 1).



    Ressalta que, “ainda que se reconheça que foram descontados os valores referentes a tributos para fins de expedição de RPV, e ainda que o Estado tenha demonstrado, em todos os recursos, que esse entendimento viola a CF/88 e o entendimento firmado em repercussão geral, o TST manteve a decisão segundo a qual a matéria não apresentaria transcendência a justificar a apreciação do mérito recursal” (fl. 6, doc. 1).



    Sustenta que a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho “usurpou a competência constitucional desta Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários, incidindo, ainda, em nítida inobservância da garantia de autoridade da decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recursos extraordinários (RE-RG 568.645, Tema 148; RE 564.132, Tema 18), violando, assim, o disposto no art. 100, §§ 3º, 4º e 8º, da CF/88” (fl. 7, doc. 1).



    Assevera que o Tribunal Superior do Trabalho, “ao negar a existência de transcendência, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância a garantia de autoridade de decisões que definiram questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada nos recursos extraordinários com repercussão geral antes referidos, razões pelas quais a procedência da presente reclamação é medida que se impõe” (fl. 16, doc. 1).



    Requer, “desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade, a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do RISTF, para suspender o processo em que proferida a decisão reclamada” (fl. 17, doc. 1)



    Pede, “no mérito, a procedência da presente reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista profira nova decisão, reconhecendo a transcendência da matéria e, consequentemente, apreciando a matéria de fundo; ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta aos precedentes paradigmáticos objeto do RE-RG 568.645 (Tema 148) e no RE-RG nº 564.132 (Tema 18), além de violação ao art. 100, §§ 3º, 4º e 8º, da CF/88” (fls. 18-17, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao agravo regimental no agravo de instrumento em recurso de revista por harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, a autoridade reclamada teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 564.132 e 568.645, Temas 18 e 148 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015.” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. TST-Ag-AIRR-2055-83.2016.5.11.0016, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se sobre a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora